Tribunal: STF
Processo: Rcl 60471
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-04-29
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação. Processo civil. Tema nº 1.232 da Repercussão Geral. Atos executivos pendentes contra empresa incluída na fase executória por formar grupo econômico com a empresa devedora. Ordem de suspensão nacional de processos. Aplicação. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente.



    1. A ordem de sobrestamento nacional de processos que versem sobre a questão em debate no Tema nº 1.232 da Repercussão Geral tem o condão de sobrestar as execuções em curso contra empresa que não tenha participado do processo de conhecimento e cuja inclusão no polo passivo, na fase de execução, se funde tão somente na alegação de integrar grupo econômico, a fim de se preservar a segurança jurídica compatível com a função do Poder Judiciário e a cultura de precedentes vinculantes.



    2. Não estando exaurida a execução ' ou seja, estando pendentes atos executivos contra empresa que não tenha participado da fase de conhecimento ', há processo alcançado pela ordem de suspensão nacional exarada no Tema nº 1.232 da RG, garantindo-se, assim, a segurança jurídica e a solução uniforme para os processos sobre idêntica temática.



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente, cassando-se a decisão reclamada e determinando-se que outra seja proferida à luz do entendimento paradigma.